Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Considerando os fatos veiculados pela embargante e as pretensões que formulara1, que encerra postulação destinada a se retirar o recurso que manejara da pauta de julgamento na qual está inserido, a fim de determinar-se, em suma, a intimação da embargada a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração por ela opostos, a análise de fato novo, considerando o julgamento recente da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indicara a taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos publicados pela Agência Nacional de Saúde - ERESsp no 1886929 e EREsp no 1889704 -, e, por fim, a remessa dos autos ao Juízo que representara o primeiro grau de jurisdição (2a Vara Cível de Taguatinga), sob a premissa de que, diante das teses firmadas pelo STJ quando do julgamento dos recursos especiais individualizados, necessária a produção prova pericial a fim de se constatar que a situação fática se amolda à exceção prevista nas teses sufragadas pela Corte Superior, deve ser registrado que o aduzido carece de respaldo procedimental, encerrando tentativa de subversão da ordem processual, o que é corroborado pelo fato de que, estando o processo em fase de julgamento de embargos de declaração, cogitara até mesmo a reabertura da fase probatória. À guisa de ilustração deve ser assinalado que, por maioria de votos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos mencionados, definira as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” O acórdão embargado, conquanto editado antes do julgamento de aludido precedente paradigmático, com ele se afina, pois o tratamento prescrito à embargante/autora não integra o rol de cobertura obrigatório editado pela ANS nem é o único com eficácia comprovada para tratamento da enfermidade que a aflige, consoante restara incontroverso. Demais de tudo, se o julgado desfia as teses firmadas, deverá a embargante postular sua reforma, porquanto não se afigura viável que, no estágio em que se encontra o processo, demande a retroação do curso procedimental para reabertura da fase instrutória, com produção de prova técnica destinada a evidenciar que o tratamento que lhe fora prescrito seria o único indicado à sua situação clínica. Assim, nada há a prover, porquanto inviável, ante o ora ventilado pela embargante através da peça e documentos que ora aviara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara. Alfim, quanto ao pedido de necessidade de ser a parte contrária intimada para contrariar os embargos de declaração que formulara, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, afere-se que aludida diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência, daí porque não fora a embargada instada a contrariar a pretensão declaratória. Diante dessa realidade e das razões alinhavadas, tendo sido o recurso pautado para votação virtual na 22a Sessão Ordinária, com início no dia 22/06/2022 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 29/06/2022, indefiro os pedidos formulados e a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserito. Prossiga-se, quanto ao mais, aguardando-se o julgamento dos embargos de declaração manejados pela autora. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 36493145